Tribunal: STF
Processo: HC 67897
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-04-03
Data de publicação: 1990-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CONTRA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA DE
PRONUNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL LOCAL.
COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA PROCESSA-LO E JULGA-LO.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ILEGALIDADE QUANTO A MANUTENÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.